Tribunal: CARF
Processo: 13839.720367/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.CERTEZA E LIQUIDEZ.NECESSIDADE
É mister que haja certeza e liquidez daquele crédito que a contribuinte pretende compensar.
Demonstrada pela autoridade a ausência dos pressupostos que autorizam a compensação daqueles valores supostamente pagos indevidamente ou a maior e não comprovado o direito creditório pelo administrado a autoridade tributária deve indeferir os pedidos.
DEVER DE PROVA
Cabe ao contribuinte apresentar as provas de suas alegações no momento estabelecido na legislação processual.
MÁTÉRIA NÃO IMPUGNADA.INOVAÇÃO RECURSAL
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada nos termos da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando a matéria atinente à retificação de GFIP, dada a inovação recursal para, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.